Tribunal: TJDFT
Processo: 0735870-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO JUNTADO. DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR. EXTRATO BANCÁRIO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
2. A prolação de julgamento em sentido contrário aos interesses da parte não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
3. Ainda que o contrato de empréstimo – objeto da ação de cobrança – não tenha sido juntado aos autos, como há proposta de abertura de conta corrente anuída pelo réu, além da disponibilização da quantia contratada na referida conta sem o respectivo adimplemento, cabível a sua condenação ao pagamento dos valores pugnados.
4. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.